Tribunal: TJPA
Processo: 0800033-48.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800033-48.2024.8.14.0034

APELANTE: JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0800033-48.2024.8.14.0034

Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de origem vinculada aos processos nº 0800449-84.2022.8.14.0034 e nº 0800096-73.2024.8.14.0034

Recorrente: Júlio César Ribeiro da Silva

Recorrido: Ministério Público do Estado do Pará

Advogada: Fabiane do Socorro Nascimento de Castro - OAB PA17856-A

Advogada: Stella de Medeiros Araujo Lucena - OAB PA29741-A

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

Relatora: Eva do Amaral Coelho

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (ART. 149 DO CPP). HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA IMPUTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA REGULARMENTE PRODUZIDA POR MÉDICA OFICIAL. LAUDO FUNDAMENTADO, COM RESPOSTA AOS QUESITOS DAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REPETIÇÃO INDEFINIDA DE EXAME PERICIAL. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INCABÍVEL NESTA SEDE. INCIDENTE DE NATUREZA ACESSÓRIA. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL LIMITADA À DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão proferida em incidente de insanidade mental que homologou segundo laudo pericial conclusivo pela imputabilidade do recorrente quanto aos fatos ocorridos em 21.10.2022, objeto de ação penal por homicídio.

A defesa alegou nulidade da decisão homologatória, insuficiência técnica do laudo, necessidade de nova perícia por junta especializada, reabertura da instrução e concessão de liberdade provisória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar:

Se o laudo pericial homologado apresenta vício formal ou técnico apto a invalidá-lo;

Se houve cerceamento de defesa no âmbito do incidente;

Se é cabível, nesta sede recursal, a análise de pedido de revogação da prisão preventiva.

III – RAZÕES DE DECIDIR

– O incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP) possui natureza instrumental e acessória, destinando-se exclusivamente à verificação da imputabilidade do acusado ao tempo do fato, não antecipando juízo de mérito sobre a responsabilidade penal.

– O segundo laudo pericial foi elaborado por médica oficial regularmente designada, atendeu às exigências do art. 159 do CPP, respondeu aos quesitos formulados pelas partes e apresentou fundamentação técnica coerente, concluindo pela imputabilidade do apelante quanto ao fato de 21.10.2022.

– A mera discordância da defesa quanto à conclusão pericial não configura vício técnico nem impõe a realização de nova perícia. Não há direito subjetivo à repetição sucessiva de exames até obtenção de resultado favorável.

– Inexistem irregularidades formais, omissões relevantes ou contradições internas no laudo que justifiquem sua invalidação.

– O contraditório foi integralmente observado, não havendo cerceamento de defesa.

– O pedido de liberdade provisória não pode ser apreciado nesta sede, pois o incidente não tratou de decisão cautelar. A devolutividade recursal limita-se ao conteúdo da decisão homologatória, devendo eventual pleito de revogação da prisão preventiva ser dirigido ao juízo do processo principal (art. 316 do CPP).

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e desprovido.
Pedido de revogação da prisão preventiva declarado prejudicado, por ausência de decisão cautelar no âmbito do incidente.

Tese firmada:

No incidente de insanidade mental, a homologação de laudo pericial regularmente produzido e tecnicamente fundamentado não configura cerceamento de defesa, inexistindo direito subjetivo à realização de perícias sucessivas sem demonstração concreta de vício técnico. A devolutividade recursal limita-se ao conteúdo da decisão impugnada, sendo incabível a análise de prisão preventiva quando inexistente decisão cautelar no âmbito do incidente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0800033-48.2024.8.14.0034

Juízo de origem:
Vara Criminal da Comarca de origem vinculada aos processos nº 0800449-84.2022.8.14.0034 e nº 0800096-73.2024.8.14.0034

Recorrente:
Júlio César Ribeiro da Silva

Recorrido:
Ministério Público do Estado do Pará

Advogada: Fabiane do Socorro Nascimento de Castro - OAB PA17856-A

Advogada: Stella de Medeiros Araujo Lucena - OAB PA29741-A

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

Relatora:
Eva do Amaral Coelho

Trata-se de recurso de apelação nterposto por
Júlio César Ribeiro da Silva
contra decisão que, nos autos de incidente de insanidade mental instaurado para apuração de sua higidez psíquica, homologou laudo pericial conclusivo pela imputabilidade do recorrente quanto aos fatos ocorridos em 21.10.2022, objeto do processo nº 0800449-84.2022.8.14.0034.

O incidente foi instaurado para averiguar a condição mental do acusado em relação a dois crimes de homicídio, supostamente praticados em 21.10.2022 e 07.12.2022.

Consta dos autos que o primeiro laudo pericial (ID 112647236 e complementações) foi reputado insuficiente pelo Juízo de primeiro grau, que determinou a realização de nova perícia por profissional diverso. Sobreveio então, o segundo laudo pericial (ID 145920212), o qual concluiu pela imputabilidade do apelante no tocante aos fatos de 21.10.2022.

Em 16.07.2025, o Juízo
a quo
proferiu decisão homologando o segundo laudo pericial quanto ao primeiro fato delituoso e determinando a instauração de novo incidente para análise da condição mental do acusado em relação ao evento ocorrido em 07.12.2022.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:

(i) nulidade da decisão homologatória, por alegado cerceamento de defesa e ausência de fundamentação idônea;
(ii) nulidade do segundo laudo pericial, por suposta insuficiência técnica;
(iii) necessidade de realização de nova perícia por junta médica especializada em psiquiatria;
(iv) subsidiariamente, a baixa dos autos para reabertura da instrução;
(v) concessão de liberdade provisória, ao argumento de excesso de prazo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da decisão homologatória e a suficiência do laudo pericial produzido.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por JÚLIO CÉSAR RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida nos autos de incidente de insanidade mental, instaurado com a finalidade de aferir sua higidez psíquica ao tempo dos fatos ocorridos em 21.10.2022, objeto do processo nº 0800449-84.2022.8.14.0034.

A decisão recorrida homologou o segundo laudo pericial produzido, o qual concluiu pela imputabilidade do apelante em relação ao referido fato, determinando, ainda, a instauração de novo incidente para exame da condição mental quanto ao evento de 07.12.2022.

A defesa sustenta, em síntese, nulidade da decisão homologatória por alegado cerceamento de defesa e ausência de fundamentação idônea; afirma insuficiência técnica do segundo laudo pericial; postula a realização de nova perícia por junta médica especializada; requer, subsidiariamente, a reabertura da instrução; e pleiteia a concessão de liberdade provisória sob alegação de excesso de prazo.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se, portanto, à verificação da regularidade jurídica da homologação do laudo pericial no âmbito do incidente de insanidade mental, não se confundindo com o exame do mérito da imputação penal deduzida nos autos principais, nem com o julgamento acerca da responsabilidade criminal do recorrente pelos fatos investigados.

Como é sabido, o incidente de insanidade mental, previsto no art. 149 do Código de Processo Penal, constitui mecanismo processual destinado à verificação da imputabilidade do acusado ao tempo da prática do fato delituoso, sempre que houver dúvida razoável acerca de sua integridade psíquica.

Trata-se de procedimento de natureza instrumental e acessória, cuja finalidade é fornecer subsídios técnicos ao juízo quanto à capacidade de entendimento e autodeterminação do agente, nos termos do art. 26 do Código Penal. Não substitui o processo principal nem antecipa juízo de mérito sobre a culpabilidade, limitando-se a esclarecer condição subjetiva indispensável à adequada aplicação da lei penal.

Embora possua tramitação própria, o incidente mantém vinculação estrutural com a ação penal originária, sendo-lhe subordinado quanto à finalidade e aos efeitos. Sua instauração não implica suspensão indefinida do feito, tampouco autoriza dilação probatória ilimitada, devendo observar os princípios da razoável duração do processo e da eficiência jurisdicional.

Cumpre salientar, ainda, que o magistrado não se encontra adstrito de forma absoluta às conclusões do laudo pericial, consoante dispõe o art. 182 do Código de Processo Penal, podendo formar seu convencimento a partir da análise conjunta do conjunto probatório. Todavia, quando o exame técnico apresenta coerência interna, fundamentação adequada e observância dos requisitos legais, sua homologação revela-se medida legítima e juridicamente adequada.

No caso em exame, verifica-se que o primeiro laudo produzido foi considerado insuficiente pelo juízo singular, o que ensejou a determinação de nova perícia por profissional diverso, providência que revela cautela e comprometimento com a busca da verdade material.

O segundo laudo pericial, identificado sob ID 145920212, foi elaborado por perita médica oficial, regularmente designada, atendendo às exigências do art. 159 do Código de Processo Penal. O documento responde aos quesitos formulados pelo juízo, pela defesa e pelo Ministério Público, examinando a condição psíquica do apelante à época dos fatos de 21.10.2022.

Não se verifica ausência de assinatura, vício procedimental, impedimento da perita, inobservância do contraditório ou qualquer irregularidade formal que comprometa a validade do ato pericial. A defesa teve acesso ao laudo, podendo manifestar-se e impugná-lo, inexistindo cerceamento quanto à participação técnica no incidente.

Sob o prisma formal, portanto, o laudo apresenta-se tecnicamente íntegro e regularmente produzido, não se identificando nulidade processual apta a macular sua homologação.

Superada a análise da regularidade formal, impõe-se examinar a alegada insuficiência técnica do segundo laudo pericial.

A defesa sustenta que o exame teria sido superficial e incapaz de aprofundar aspectos relevantes da saúde mental do apelante. Todavia, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

O laudo pericial elaborado (ID 145920212) apresenta descrição do histórico clínico colhido, exame psíquico direto do avaliado, análise de eventuais registros médicos e resposta fundamentada aos quesitos formulados pelas partes. A perita consignou expressamente que, ao tempo dos fatos de 21.10.2022, o apelante possuía plena capacidade de entendimento do caráter ilícito de sua conduta e de autodeterminação conforme esse entendimento, concluindo pela sua imputabilidade.

A perícia psiquiátrica, por sua própria natureza, não exige a existência de patologia grave para que seja considerada tecnicamente válida. Ao contrário, sua finalidade é precisamente verificar se há doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado aptos a comprometer a imputabilidade. A conclusão negativa quanto à presença desses elementos não configura deficiência técnica; representa, sim, resultado legítimo do exame.

Não há nos autos demonstração de erro metodológico, omissão relevante, contradição interna ou ausência de resposta a quesitos essenciais. A mera discordância defensiva quanto à conclusão alcançada não se confunde com vício técnico.

O controle jurisdicional do laudo pericial não se presta à substituição da análise médica por juízo subjetivo da parte, mas à verificação de sua coerência, completude e fundamentação – requisitos que, no caso concreto, se mostram atendidos.

Pretende a defesa a realização de nova perícia, preferencialmente por junta médica especializada em psiquiatria.

Ocorre que o ordenamento jurídico não assegura à parte o direito subjetivo à repetição indefinida de exames periciais até que se obtenha conclusão favorável à tese defensiva. A determinação de nova perícia somente se justifica quando evidenciado vício relevante, lacuna substancial ou inconsistência técnica apta a comprometer a confiabilidade do exame.

No caso em análise, já houve substituição do primeiro laudo, considerado insuficiente pelo próprio juízo, com a designação de nova profissional para realização de exame complementar. Tal providência demonstra que o magistrado exerceu controle crítico sobre a prova técnica.

O segundo laudo, como visto, apresenta-se completo e tecnicamente adequado. Não se identificam inconsistências que autorizem nova dilação pericial. A realização de terceiro exame, sem indicação concreta de falha técnica, configuraria medida protelatória incompatível com a razoável duração do processo.

Em outras palavras, inexistindo erro ou vício demonstrado no laudo oficial, não há obrigatoriedade de realização de nova perícia, sobretudo quando oportunizado o contraditório às partes

De outro lado, sustenta a defesa que teria havido cerceamento por ausência de fundamentação idônea na decisão homologatória e por suposta limitação ao direito de produção de prova.

Não procede.

A decisão recorrida examinou o conteúdo do laudo, registrou as razões pelas quais considerou superadas as deficiências anteriormente apontadas e fundamentou a homologação com base na suficiência técnica do exame realizado.

O contraditório foi integralmente observado: a defesa apresentou quesitos, teve acesso ao laudo, manifestou-se sobre seu conteúdo e interpôs o presente recurso. Não houve indeferimento arbitrário de diligência imprescindível nem supressão de fase processual.

Cumpre ressaltar que o incidente de insanidade mental não se destina à reabertura da instrução criminal nem à produção de prova ampla acerca dos fatos imputados, mas exclusivamente à verificação da condição psíquica do acusado. A limitação do objeto probatório ao tema específico do incidente não configura restrição indevida ao direito de defesa, mas decorrência natural de sua finalidade jurídica.

Desse modo, não se verifica qualquer afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da motivação das decisões judiciais.

A defesa, em sede recursal, postula a concessão de liberdade provisória ao apelante, sob alegação de excesso de prazo.

Todavia, a pretensão não comporta exame no âmbito do presente recurso, por razão diversa daquela sustentada no parecer ministerial.

O recurso ora apreciado limita-se à decisão proferida no
incidente de insanidade mental
, procedimento de natureza acessória, instaurado com fundamento no art. 149 do Código de Processo Penal, cujo objeto circunscreve-se exclusivamente à verificação da imputabilidade do acusado ao tempo dos fatos.

Dispõe o art. 149 do CPP que, “
quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal
”.

Trata-se, pois, de incidente processual autônomo, porém vinculado ao processo principal, destinado unicamente à apuração da capacidade de entendimento e autodeterminação do agente.

A decisão recorrida se limitou a homologar laudo pericial quanto a fato específico (21.10.2022) e a determinar a instauração de novo incidente relativamente a outro fato (07.12.2022). Em nenhum momento houve, no bojo deste incidente, decisão que decretasse, mantivesse ou revisse a prisão preventiva do apelante.

Nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, o recurso de apelação devolve à instância superior apenas a matéria objeto da decisão impugnada. A devolutividade recursal se mostra delimitada pelo conteúdo do
decisum
atacado.

A prisão preventiva eventualmente decretada se encontra vinculada aos autos principais das ações penais relativas aos homicídios imputados ao apelante, sendo ali o
locus
adequado para eventual pedido de revogação ou reavaliação da medida, nos termos do art. 316 do CPP, o qual prevê que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se verificar a ausência de motivo para que subsista.

Não há, portanto, no presente incidente, decisão cautelar a ser revista, reformada ou anulada. A apreciação do pedido implicaria indevida ampliação do objeto recursal e violação ao princípio da correlação entre decisão recorrida e devolução recursal.

Além disso, o incidente de insanidade mental não suspende automaticamente a eficácia da prisão preventiva regularmente decretada no processo principal, salvo hipótese de medida substitutiva fundada em inimputabilidade reconhecida, o que não se verifica no caso concreto.

Assim, o pedido de revogação da prisão preventiva se revela juridicamente descabido nesta sede, por ausência de decisão cautelar proferida no âmbito do incidente processual ora examinado.

Posto isso, voto no sentido de
conhecer do recurso de apelação interposto por
JÚLIO CÉSAR RIBEIRO DA SILVA
e, no mérito,

negar-lhe provimento
.

Declaro, ainda, prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência de decisão cautelar emanada no âmbito do presente incidente processual, sem prejuízo do exame da matéria perante o juiz natural em caso de formulação de pleito pertinente na origem.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026